Tribunal: TJPA
Processo: 0847628-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847628-91.2019.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: MAYCON DOUGLAS BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
SEQUELA DECORRENTE DE
ACIDENTE
DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
. SENTENÇA CONFIRMADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial da Ação de concessão de benefício por acidente de trabalho - auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em verificar a existência do direito do apelado ao recebimento do benefício do auxílio-doença acidentário nos termos da Lei nº 8.213/91
.

III. Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a existência de sequelas consolidadas que acarretem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões sem repercussão funcional.

4. Ainda que o laudo pericial judicial aponte ausência de incapacidade laborativa, o conjunto probatório, especialmente os laudos médicos e a descrição do trabalho exercido, evidencia limitação funcional relevante, em atividade eminentemente braçal.

5. Os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo diante de laudo pericial que afaste a redução de capacidade, o julgador não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento a partir de um juízo lógico sobre os fatos e provas constantes nos autos.

6. Apesar das alegações do INSS, a sentença não destoa do próprio laudo pericial, que reconhece a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, bem como, a sentença se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 (REsp 1109591/SC).

7. A referida lesão causa significativa perda anatômica e, consequentemente, enseja mais esforço para o exercício do trabalho. Caracteriza-se, portanto, como permanente, cuja relevância deve ser avaliada à luz da atividade habitual desempenhada pelo apelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Confirmada em sede de Remessa Necessária.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra MAYCON DOUGLAS BARBOSA DA COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Processo nº
0847628-91.2019.8.14.0301
), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo
PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a)
IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE
, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de
20/12/2016
e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido,
EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP
, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC,
CONDENO
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim,
ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA
para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (
i
) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (
ii
) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC), devendo o benefício ser implantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de
reexame necessário
.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 23650825) o Apelante alega, em síntese, que o laudo pericial concluiu pela inexistência de sequela que reduzisse sua capacidade laborativa para a atividade exercida no momento do acidente, caracterizando apenas incapacidade temporária, por ter descartado lesão consolidada ou permanente, requisito essencial para a concessão do benefício conforme o Art. 86 da Lei 8.213/91 e a tese firmada no Tema 416/STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23650829)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 25332863).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do direito do apelado ao recebimento do benefício do auxílio-doença acidentário nos termos da Lei nº 8.213/91
.

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

Dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pelo que se depreende, O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, confirma tal orientação:

“A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza."

No caso dos autos, a perícia médica judicial (Id.23650799) reconheceu que o apelado apresenta sequela de fratura em pós-operatório (neurólise), devido a neuroma no local da amputação da falange distal do dedo médio da mão esquerda.

Contudo, a conclusão da perícia, embora tenha afirmado a existência de redução da capacidade laborativa, quando questionada se o autor apresentava redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e suas limitações se enquadravam nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente dispôs que a resposta estava prejudicada pelo fato da parte autora ainda estar em tratamento.

Ocorre que os laudos médicos juntados na exordial indicam a ocorrência de lesão, e a própria perícia expõe a existência de sequelas, que retratam limitação funcional para um cidadão que exercia a função de “maniqueiro” da empresa J. F. de Oliveira Navega LTDA, utilizando intensamente as mãos para tanto.

Outrossim, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo diante de laudo pericial que afaste a redução de capacidade, o julgador não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento a partir de um juízo lógico sobre os fatos e provas constantes nos autos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.
4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 .
Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento.Precedentes".
3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Desta feita, no presente caso, é imperioso considerar que o recorrente é trabalhador manual, exercendo há anos a atividade habitual de “maniqueiro”, tendo sofrido o lesões graves em sua mão esquerda, que ocasionou a deformidade e limitações.

A referida lesão, por sua vez, causa significativa perda anatômica, e consequentemente, enseja mais esforço para o exercício do trabalho. Caracteriza-se, portanto, como permanente, cuja relevância deve ser avaliada à luz da atividade habitual desempenhada pelo autor.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade total para o trabalho . A perícia médica atestou sequelas permanentes em membro superior esquerdo, após acidente laboral. O autor, trabalhador braçal com baixa escolaridade, realizava atividades que exigem esforço físico contínuo com uso das mãos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, considerada a existência de sequelas permanentes que reduzem sua capacidade funcional, aliada à sua condição pessoal e à impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração da incapacidade total e permanente, bem como a insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência, nos termos do art . 42 da Lei nº 8.213/1991.
4. Ainda que o laudo pericial judicial aponte ausência de incapacidade total, o conjunto probatório, especialmente os laudos médicos e a descrição do trabalho exercido, evidencia limitação funcional relevante, em atividade eminentemente braçal. 5. A jurisprudência do STJ orienta que, além da prova técnica, devem ser considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a análise da incapacidade. 6. O autor, com baixa escolaridade, idade avançada e longa experiência apenas em trabalho rural e de esforço físico, revela impossibilidade concreta de reabilitação para atividades compatíveis.
7. Preenchidos os requisitos legais, é devida a aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei n.º 8 .213/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08302869620218140301 26230300, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, ainda que a perícia aponte que a patologia não gera incapacidade, tal comprometimento não pode ser ignorado juridicamente como irrelevante para fins de indenização por redução da aptidão profissional.

Trata-se de redução funcional parcial e definitiva, hipótese que se amolda perfeitamente à previsão legal do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como ao Tema 416 do STJ, o qual estabelece que:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Assim, merece ser mantida a sentença neste aspecto.

2. DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Quanto ao termo inicial do benefício, não merece reparo a sentença. De fato, o benefício de auxílio-acidente está disciplinado no art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, que dispõe:

Art. 86, § 2º: "O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

A jurisprudência dos tribunais superiores já se consolidou nesse sentido. Destaca-se, a propósito, a tese firmada no Tema 862 do STJ, que reafirma esse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL . PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS . ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação . II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91 .III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia" .IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria" .V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8 .213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.VI . O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838 .756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360 .649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388 .809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário . Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;REsp 1 .559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.VIII . Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX . Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) – grifo nosso.

Portanto, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser mantido conforme fixado na sentença (dia seguinte à cessação do auxílio-doença).

A pretensão de recebimento das parcelas vencidas também deve ser mantida nos termos da sentença, uma vez que está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive sumulado:

Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na qual os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluindo-se as prestações vincendas. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 111/STJ, com a seguinte redação:

Súmula 111/STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas."

Esse posicionamento foi ratificado no julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ, cujo acórdão reconheceu que a eficácia da Súmula 111 se mantém mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015:

Tema 1.105/STJ: " Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025